Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005782-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), RONALDO RODRIGUES - CPF: 000.374.321-76 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1005782-51.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
RONALDO RODRIGUES.

AGRAVADOS:
BANCO J.SAFRA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1005782-51.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
RONALDO RODRIGUES.

AGRAVADOS:
BANCO J.SAFRA S.A.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por RONALDO RODRIGUES, em face da decisão monocrática de Id 208729199, que indeferiu a assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que restou devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o deferimento da assistência judiciária pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no id. 214630671.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 206898674, Id 208729199, que indeferiu a assistência judiciária nos autos do Agravo de Instrumento de no 1005782-51.2024.8.11.0000.

Em suas razões recursais, o agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida, a parte agravante não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, isso porque os documentos juntados nos autos demonstram que o objeto da busca e apreensão é no valor originário de R$ 131.900,00 (cento e trinta e um mil e novecentos reais), bem como que na
ocasião da contratação do empréstimo com cláusula de alienação fiduciária, o Agravante comprometeu-se ao pagamento de parcelas altas, no valor de R$ 3.491,50 (três mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), o que também infirma sua hipossuficiência.
Além disso, indicou como renda mensal bruta o valor de R$ 24.500,00.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024